Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0750966-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LOPES MOURA JORGE AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ART VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, LH - LANCE HOTEIS LTDA., NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que rejeitou o pedido de antecipação da tutela para determinar o "cumprimento forçado a restituição do valor pago pela Requerente, a suspensão das faturas a vencer.", O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). A decisão foi publicada no DJe em 03 de novembro de 2023. E o prazo de 15 (quinze) dias do recurso teve início em 06 de novembro de 2023 e terminou em 24 de novembro de 2023. Assim, Intempestivo o recurso interposto em 28 de novembro de 2023. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.